Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022030-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 31.109.491/0001-37 (AGRAVANTE), RENATO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 017.008.561-97 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em embargos à execução, sob alegação de que tanto a pessoa jurídica quanto seu representante legal encontram-se em grave crise econômico-financeira, com acúmulo de dívidas e sem rendimentos constantes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes (pessoa jurídica e física) fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os elementos probatórios apresentados nos autos.

III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade para a alegação de insuficiência feita por pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos contrários nos autos.

4. Para pessoas jurídicas, conforme a Súmula 481 do STJ, é necessária a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentações financeiras expressivas, com valores significativos, incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não tendo os agravantes demonstrado a destinação específica desses recursos que justificasse a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

6. Quanto à pessoa física, também não foram apresentados documentos suficientes para comprovar sua real situação financeira, como declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas mensais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da gratuidade de justiça depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos, sendo que movimentações financeiras expressivas, sem comprovação de sua destinação específica, afastam a presunção de hipossuficiência da pessoa natural e não comprovam a impossibilidade da pessoa jurídica arcar com as custas processuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO OLIVEIRA DA SILVA LTDA e RENATO OLIVEIRA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1000306-65.2025.8.11.0010 - Ação de Embargos à Execução – oposto em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
– indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que deixaram de efetuar o recolhimento das custas recursais justamente por estar em discussão a negativa do benefício da gratuidade da justiça.

Defendem a presunção legal de veracidade da hipossuficiência da pessoa física: Alegam que, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, não havendo necessidade de comprovação robusta, salvo prova em sentido contrário produzida pela parte adversa, o que não ocorreu.

Informam que os agravantes (tanto a empresa quanto seu representante) encontram-se em grave crise econômico-financeira, com acúmulo de dívidas e sem rendimentos constantes, sendo que a empresa teve as atividades suspensas, fato que estaria demonstrado nos extratos anexados.

Argumentam que os valores depositados nas contas são transitórios e imediatamente destinados ao pagamento de despesas, não havendo saldo útil que permita o pagamento das custas judiciais sem prejuízo da subsistência.

Invocam o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, destacando que a decisão agravada restringe o acesso à jurisdição.

Caso não se entenda cabível a concessão integral da gratuidade, postulam a aplicação dos §§ 4o a 6o do art. 98 do CPC, com redução proporcional das despesas ou parcelamento.

Requerem a concessão liminar da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC, sob alegação de que a exigência de recolhimento imediato das custas comprometeria o exercício do direito de acesso à justiça, o que configura situação de urgência e risco de dano grave.

Invocam precedentes e doutrina que reconhecem a presunção da hipossuficiência e a necessidade de interpretação ampliativa e protetiva do direito de acesso à justiça.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada;

No mérito, o provimento do recurso, para conceder os benefícios da justiça gratuita; subsidiariamente, o parcelamento ou redução proporcional das despesas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO OLIVEIRA DA SILVA LTDA e RENATO OLIVEIRA DA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sustentando que a empresa está em crise e com atividades suspensas, e que as movimentações em suas contas são apenas transitórias.

Inicialmente, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 297866860, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

O recurso não merece provimento.

Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência feita por pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos contrários nos autos.

Para pessoas jurídicas, conforme a Súmula 481 do STJ, é necessária a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em análise, os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentações financeiras expressivas, com valores de R$ 9.900,00, R$ 2.800,00, R$ 2.060,00, entre outros, além de depósitos realizados em 28/01/2025.

Essas movimentações são incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não tendo os agravantes demonstrado a destinação específica desses recursos que justificasse a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Quanto à pessoa física, também não foram apresentados documentos suficientes para comprovar sua real situação financeira, como declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas mensais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e REVOGO a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025